Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO. CARTA COM AR. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSINATURA E NÚMERO DA CÉDULA DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR. ATO CITATÓRIO VÁLIDO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL POR PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA PREVISTA NA LEI DE LOCAÇÕES. NEGÓCIO ACESSÓRIO DE FIANÇA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO No 214 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a questão preliminar alusiva ao alegado cerceamento do exercício do contraditório, à visa da pretensa nulidade do ato de citação, em razão do recebimento da respectiva carta por terceiro; e b) a extensão da fiança para período de tempo posterior ao implemento do termo final do prazo de duração do contrato de locação.
2. É válida a entrega da carta de citação a funcionário da portaria nos condomínios edilícios, nos termos da regra prevista no art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. Ao assinar o contrato o fiador declarou sua vontade, bem como a devida ciência a respeito das cláusulas regentes do contrato.
4. Nos negócios jurídicos de locação de imóvel celebrados após a alteração promovida pela Lei no 12.112/2009, salvo disposição contratual em contrário, o fiador é responsável pela obrigação até a devolução das chaves, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, nos termos da regra estabelecida no art. 39 da Lei no 8.245/1991. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4.1. A prorrogação automática, por ausência de devolução do imóvel, não se confunde com a prorrogação automática, por ausência de devolução do imóvel, não se confunde com a prorrogação promovida por meio de termo aditivo, celebrado bilateralmente, razão pela qual é inaplicável ao presente caso o enunciado no 214 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.